Tribunal: TJDFT
Processo: 0756544-55.2024.8.07.0001
Órgão julgador: SÉRGIO ROCHA
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2025-07-10

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Sérgio Rocha - GDSXSR Número do processo: 0756544-55.2024.8.07.0001 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: VILLA BELLA CONSTRUTORA E INCORPORADORA LTDA APELADO: BANCO BRADESCO SA DECISÃO DEFERE SUSTENTAÇÃO ORAL POR VIDEOCONFERÊNCIA Defiro o pedido de sustentação oral por videoconferência formulado pela advogada da apelante, Neide Odete Coutinho Saad – OAB/DF 70.727-A (Portaria GPR 948/2022 9o caput). P.I. SÉRGIO ROCHA Desembargador Relator